Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Agravo de instrumento interposto por BRUNO ALVES DOS SANTOS contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário do DF, de indeferimento da tutela antecipatória consistente na determinação ao DISTRITO FEDERAL, por ato do Comandante Geral da PMDF, no sentido de “’(...) CANCELAR O APONTAMENTO EM FICHA FUNCIONAL E O CUMPRIMENTO DAS FÉRIAS DETERMINADAS AO AUTOR, até a decisão final”. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, “in verbis”: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora se insurge contra ato administrativo que determinou o gozo compulsório de férias em período que estaria abarcado por licença para tratamento de saúde própria. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão da eficácia do ato administrativo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora se insurge contra ato administrativo que determinou o gozo compulsório de férias em período que estaria abarcado por licença para tratamento de saúde própria. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão da eficácia do ato administrativo. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada. É que a leitura dos documentos de ID 111663027 e de ID 111663028, originados da administração pública, demonstra que a postura administrativa de determinar o gozo compulsória das férias dos militares em gozo de licença para tratamento de saúde não hospitalizados decorreu da estrita interpretação do artigo 63, § 3.o da Lei n.o 7.289/1984, em especial do termo “baixa a hospital”. Ora, é sabido que a administração pública está jungida ao Princípio da Legalidade Estrita. Não lhe é permitida, pois, ampliar o alcance do texto da lei, sob pena de configurar violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Nesse sentido, a própria narrativa da petição inicial me permite concluir que a parte demandante não está hospitalizada ou em internação domiciliar. Ademais, o acúmulo de férias por parte de militares acarreta ônus ao Erário, uma vez que culmina em ulterior pagamento em pecúnia quando da passagem do militar à reserva remunerada. Então, parece-me que a conduta da administração, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, encontra respaldo na lei e demais atos normativos que disciplinam o assunto. Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi infirmada, ao menos até este momento, pelos documentos que instruem a inicial. Tampouco o perigo de dano foi comprovado. Observo, do documento de ID 111660930 - Pág. 1, que o termo inicial de suas férias era o dia 13.12.2021. Todavia, esta ação foi ajuizada somente na presente data, quando já ultrapassado o termo inicial. Outrossim, o documento de ID 111663028 - Pág. 1 comprova que a mudança de entendimento da administração aconteceu, pelo menos, desde 12.12.2019, data de tal documento. A parte autora, que afirma que está de licença médica para tratamento da saúde desde 25.2.2021, já tinha plena ciência da novel regra, mas optou por discuti-la judicialmente somente após o advento do termo inicial do gozo compulsório de suas férias. Tenho, pois, que o caso demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Nesse contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.(...)”. As alegações recursais do presente agravo de instrumento gravitariam em torno dos seguintes aspectos: (a) a indevida imposição de férias, por força da Circular n. 16/2021, para o período de 13.12.2021 a 11.01.2022, quando estaria a usufruir de licença médica de 15.02.2021 até 09.1o.2022: (b) por conseguinte, não deveria comparecer ao batalhão para assinar o livro de férias das 13h30 até 19h do dia 20.12.2021; (c) razoável a postergação do início das férias. Sustenta o agravante ainda a impossibilidade de gozo simultâneo de licença médica e férias, a par da Convenção n. 132 – OIT (Decreto n. 10.088, de 05.11.2019, artigos 3 e 6) e Decreto n. 34.033, de 10 de dezembro de 2012. Argumenta ser reversível a medida (plenamente possível que o servidor retorne às suas atividades, após o que seria possível o início das férias), a par do perigo de dano estar centrado na circunstância de comparecimento imediato ao batalhão para a assinatura do aludido livro de férias. Pugna (liminar e mérito) pela concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para “(...) DETERMINAR que o Agravado CANCELE O APONTAMENTO EM FICHA FUNCIONAL E O CUMPRIMENTO DAS FÉRIAS DETERMINADAS AO AGRAVANTE (13/12/2021 até 11/01/2022), até a decisão final do processo originário ante a impossibilidade de gozo simultâneo de férias e licença médica para tratamento de saúde”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida “inaudita altera parte”, e sem se aguardar o exaurimento da fase instrutória. Diversamente do sustentado pelo ora agravante, a postura administrativa de determinar o gozo compulsório das férias dos militares em gozo de licença para tratamento de saúde não hospitalizados decorreu da restrita interpretação do artigo 63, § 3o da Lei n.o 7.289/1984, em especial do termo “baixa a hospital”, como bem assinalado na decisão ora revista (princípio da legalidade estrita). Por sinal, as razões recursais não apontam qualquer circunstância no sentido de que o agravante estivesse hospitalizado ou em internação domiciliar, ao revés. Como bem pontuado na decisão originária “[...] a própria narrativa da petição inicial me permite concluir que a parte demandante não está hospitalizada ou em internação domiciliar [...]. Não fosse isso suficiente, o acúmulo de férias provoca ônus ao erário, dado o posterior pagamento em pecúnia quando da passagem do militar à reserva remunerada (não necessariamente a pedido). Entrementes, é de se ressaltar que o termo inicial das férias seria 13.12.2021, mas a presente demanda somente foi ajuizada quando já teria sido ultrapassado esse marco temporal, além do que a mudança de entendimento da administração teria ocorrido, pelo menos, desde 12.12.2019, ou seja, bem antes ao termo “a quo” do usufruto da licença médica para o tratamento da saúde (25.02.2021), quando então o agravante já tinha conhecimento da nova regra, e, mesmo assim somente buscou a tutela judicial após o advento do termo inicial do gozo compulsório de suas férias. No mais, aludida decisão administrativa teria sido tomada em relação a todos os militares que estivessem em igual situação a que refere o artigo 63, § 3o da Lei n. 7.289/84, de sorte que a concessão da medida liminar poderia violar o princípio da isonomia. Por conseguinte, o atuar administrativo militar encontra específico respaldo legal (presunção de legitimidade e de veracidade) e nos específicos atos normativos que disciplinam a questão, em que se preferiu a preponderância ao gozo das férias. Diante do exposto, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, “caput”). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação.